Tribunal: TJMT
Processo: 0002270-88.2016.8.11.0087
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002270-88.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTÔNIO ROSAL SOBRINHO (VÍTIMA), VALÉRIA CARDOSO COSTA (VÍTIMA), ALEX RIBEIRO DA SILVA - CPF: 752.663.001-59 (APELANTE), RUDIMAR DE AGUIAR DA SILVA - CPF: 060.660.221-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – PRETENSÃO À REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – INAPLICABILIDADE – VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231 DO STJ, REAFIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 597.270-QO-RG) – RECLAMO NÃO PROVIDO.

1. Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não possui o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, haja vista que o legislador, ao estabelecer os critérios mínimo e máximo para a fixação da pena, restringiu a aplicação dentro desses parâmetros, entendendo que o indivíduo, ao transgredir uma norma penal, deve receber em contrapartida à sua ação ao menos aquele mínimo de reprimenda previsto.

1.1. Nos termos da Súmula 231 do STJ, "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
", reafirmado em sede de repercussão geral (RE 597270/RS, tendo o Plenário do STF decidido que não há inconstitucionalidade na vedação da referida súmula.

2. Recurso desprovido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002270-88.2016.8.11.0087

APELANTE: ALEX RIBEIRO DA SILVA, RUDIMAR DE AGUIAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Alex Ribeiro da Silva
e
Rudimar Aguiar da Silva
, qualificados, via Defensor Público, interpuseram
recurso de apelação criminal
visando reformar a r. decisão proferida nos autos da ação penal n. 0002270-88.2016.8.11.0087, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que condenou o primeiro à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 15 (quinze) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime descrito no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. Condenou, ainda, o segundo à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa pleiteia, para Alex Ribeiro, a efetiva
incidência da circunstância atenuante da confissão
espontânea na segunda fase dosimétrica, e para Rudimar, a atenuante da menoridade relativa, porquanto malgrado reconhecida pelo Juízo sentenciante, este deixou de aplica-la em razão do teor do Enunciado 231 do STJ; requer, seja diminuída a pena fixada com a superação da Súmula 231 do STJ (id. 111618993).

O MP, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo (id. 111618996).

Neste grau de jurisdição, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta pelo
desprovimento do recurso,
com a manutenção da r. decisão recorrida (Id. nº 111828967).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002270-88.2016.8.11.0087

APELANTE: ALEX RIBEIRO DA SILVA, RUDIMAR DE AGUIAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os apelantes
Alex Ribeiro da Silva
e
Rudimar Aguiar da Silva
pleiteiam, respectivamente
,
a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, as quais, embora devidamente reconhecidas na r. decisão, não foram aplicadas em razão de ser inviável a fixação da pena na segunda fase dosimétrica, de modo a conduzi-la aquém do mínimo legal, à luz do disposto do enunciado sumulado 231 do STJ; argumenta, em síntese que, embora a Súmula 231 do STJ, publicada em 15.10.1999, permaneça sedimentada há década, entende que tal entendimento não encontra guarida na CFR/88, tampouco no CP pós 1983; requer, seja diminuída a pena fixada com a superação da S

Sabe-se que o tema em voga – o critério trifásico de individualização da pena trazido pelo art. 68 do CP, não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal - e tem sido, ainda, alvo de multiplicidade de recursos com o mesmo desiderato.

O julgamento do recurso paradigma ocorreu em
29/06/2012
, sob a relatoria da Minª Laurita Vaz, firmando-se entendimento no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode ultrapassar a redução da pena abaixo do mínimo legal. O v. acórdão do aludido recurso especial restou assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PEENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula nº 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium judices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ nº 08, de 07 de agosto de 2008
. (Resp n. 1.117.073/PR, rela. Mina. Laurita Vaz, j. em 26.10.2011, DJe 29.06.2012).

Além do mais, não prospera a aventada inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, uma vez que tal entendimento foi reafirmado pelo Pretório Excelso quando do julgamento do RE 597270-QO-RG, onde foi reconhecida a repercussão geral do tema, cuja ementa restou sumariada nos seguintes termos:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).

Após o julgamento do mérito do referido RE, no caso do tribunal
a quo
decidir manter a decisão contrária à tese firmada pelo STF no recurso paradigma submetido à sistemática da repercussão, poderá a Suprema Corte de Justiça, nos termos do Regimento Interno do STF cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada. Nesse sentido, quando do julgamento do RE 726190 SE, na data de 17/06/2013, o Ministro LUIZ FUX, proferiu a seguinte decisão:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES GENÉRICAS. INADMISSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (RE N. 597.270-QO-RG). JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO PARADIGMA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO JULGADO DO STF. ARTIGO 543-B, § 4º, DO CPC. REFORMA LIMINAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. A repercussão geral, quando reconhecida e apreciada no mérito o recurso extraordinário, enseja à instância de origem o exercício do juízo de retratação, de modo a aplicar a tese firmada pelo STF no julgamento do paradigma que fundamentou o sobrestamento do processo, consoante o disposto no artigo 543-B, § 3º, do CPC, verbis: § 3º Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se. 2. O Tribunal a quo, quando decide manter o entendimento contrário à tese firmada por esta Corte, propicia a submissão da hipótese ao disposto no artigo 543-B, § 4º, do CPC, cabendo ao STF a cassação ou reforma liminar do acórdão contrário àquela orientação, verbis: § 4º Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do Regimento Interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada. 3. In casu, o Tribunal de origem determinou, com fundamento no princípio da individualização da pena, a fixação de pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal, porquanto constatada a incidência de atenuante genérica. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270-QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, sessão de 26.03.09, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, e reafirmou a sua jurisprudência no sentido da inadmissibilidade da tese quando presentes apenas atenuantes genéricas, estas incapazes de conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 5. Recurso extraordinário provido para reformar liminarmente o acórdão recorrido e adequá-lo ao entendimento firmado por esta Corte
.” (DJe-117 DIVULG 18/06/2013, PUBLIC 19/06/2013).

Por sua vez, esta Terceira Câmara Criminal, quando do julgamento do recurso de Apelação n. 3585/2018, na data de 25/07/2018, sob a relatoria do e. Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA, firmou o entendimento de que a aplicação da Súmula 231 do STJ não afronta aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena,
ad verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE – IMPOSSILIBIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – 2. POSTULADA A APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – PARCIAL ACOLHIMENTO – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO SE REVELA TÃO EXPRESSIVA – NATUREZA MENOS NOCIVA – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena.(...)”.
(Publicado no DJE 01/08/2018) (s.g.).

Imperioso destacar, ainda, que não se trata de hipótese de superação do entendimento adotado –
overruling
. Sobre a matéria é o escólio dos doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira:

“(...) é a técnica através da qual um precedente perde a sua força vinculante e é substituído (overruled) por um outro precedente. Como esclarece LEONARDO GRECO, o próprio tribunal que firmou o precedente pode abandoná-lo em julgamento futuro, caracterizando o overruling. Assemelha-se à revogação de uma lei por outra. Essa substituição pode ser (i) expressa (express overruling), quando um tribunal resolve, expressamente, adotar uma nova orientação, abandonando a anterior; ou (ii) tácita (implied overruling), quando uma orientação é adotada em confronto com posição anterior, embora sem expressa substituição desta última - trata-se de hipótese rara.”

Acerca dos pressupostos para o reconhecimento deste instituto, complementam:

“
A decisão que implicar overruling exige como pressuposto uma carga de motivação maior, que traga argumentos até então não suscitados e a justificação complementar da necessidade de superação do precedente. Embora possam existir outros motivos, CELSO DE ALBUQUERQUE SILVA bem sintetiza as hipóteses mais comuns de superação do precedente: (i) quando o precedente está obsoleto e desfigurado; (ii) quando é absolutamente injusto e/ou incorreto; (iii) quando se revelar inexequível na prática
”. (Curso de Direito Processual Civil. 2 Volume, 6ª Edição, ed. Juspodivm, 2011).

In casu,
verifica-se,

que o apelante deixou de demonstrar a existência de qualquer alteração no cenário social ou jurisdicional que evidenciem tratar-se de entendimento obsoleto ou ensejador de injustiça, tornando-se inexequível na prática. Ao revés, verifica-se que o paradigma foi julgado em 29/06/2012 e vem sendo aplicado em todos os casos em que se discute acerca da matéria em comento, sustentando o posicionamento adotado e atribuindo estabilidade e segurança jurídica aos julgados.

Ademais, tenho sustentado o entendimento que nesses casos a apelação não merece sequer ser conhecida. Cito, como exemplo, o que foi decidido nas ApCr 39660/2017, 61811/2017 e 78403/2015, todas de minha relatoria, extintas monocraticamente, sem julgamento do mérito, pois retratam a mesma matéria debatida no presente caso, e que se apresenta apenas e tão somente em termos a pretender afastar o óbice do enunciado da Súmula 231/STJ.

Ora, sendo
pacífica a jurisprudência desta Corte em não se reconhecer a possibilidade da redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da incidência de atenuantes genéricas,
o recurso não teria nenhum efeito prático sobre o processo, servindo, quando muito, apenas como forma de elastecer a razoável duração do processo, negando-se vigência ao preceito constitucional (art. 5º, LXXVIII, CF) e à súmula retrocitada.

Para satisfação constitucional na efetiva prestação da tutela jurisdicional a jurisprudência foi sumulada e a legislação ordinária (art. 932, IV, 'a', do CPC) e de regência interna (art. 51, I-C, RITJMT), não só abriram como emparelharam ao texto constitucional, para coibir atos, procedimentos e recursos materialmente inócuos, como recentemente sagrou-se por maioria, perante às Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, vencedor o entendimento que decisão monocrática em recurso fere o princípio da colegialidade.

Dessa forma, tem-se que a r. decisão objurgada possui entendimento consonante àquele atribuído à matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, reafirmado pelo Pretório Excelso, quando do julgamento do RE 597270-QO-RG, onde foi reconhecida a repercussão geral do tema, sendo certo que o enquadramento da decisão recorrida foi realizado de forma escorreita.

Mediante o exposto, conheço e

nego provimento
ao recurso interposto pelos apelantes
Alex Ribeiro da Silva
e
Rudimar Aguiar da Silva
, mantendo inalterada a r. decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022